Tribunal: STF
Processo: HC 202394
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com medida liminar, impetrado por Omar Adamil Costa Sare e outro, em favor de Fernando Ferreira Rosa Filho, contra decisão proferida pelo Ministro João Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar nos autos do HC 661.479 - PA. 
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 121, I, III, IV e V do Código Penal por 6 vezes.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJPA postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. crimes do art. 121, I, III, IV e V do CP, cometidos por 06 (seis) vezes, conhecido como chacina de baião. arguição de nulidade processual em face do oferecimento e recebimento da denúncia sem o exame de corpo de delito das vítimas. improcedência. indícios suficientes da prática dos crimes. desnecessidade de comprovação da materialidade por meio de laudo quando do oferecimento da exordial acusatória. existência de lastro probatório apto a justificar a persecução penal. precedentes. laudos necroscópicos juntados aos autos no curso de instrução processual. ampla defesa e contraditório garantidos. ausência de demonstração de prejuízo. Mácula inexistente. Pas de nulitté sans grieff. súmula 523 do STF e art. 563 do CPP. Precedentes. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.
    1. De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado".
    2. Em que pese o disposto no mencionado dispositivo legal, constata-se que tal regra não é absoluta, diante da possibilidade da materialidade delitiva ser comprovada por outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 167 do CPP, ao dispor que a prova testemunhal pode suprir a ausência do exame de corpo de delito quando não for possível a realização deste.
    3. Para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência.
    4. Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa;
    5. Os laudos impugnados já foram anexados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração.
    6. Cumpre ressaltar que a jurisprudência é pacífica quanto à adoção do princípio Pas de nullité sans grief, que exige a demonstração de efetivo prejuízo, a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorre na presente hipótese.
    7. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime”. (eDOC 31)
    Daí a impetração de novo writ no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 33)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a imediata soltura do acusado, haja vista a ausência de comprovação nos autos da materialidade delitiva.
    Argumenta que não foram juntados os laudos cadavéricos das possíveis vítimas quando do oferecimento da exordial acusatória.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 
    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 
    Isso porque a prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta dos delitos, pois 6 pessoas foram brutalmente assassinadas na chamada “Chacina de Baio”.
    Cito, a propósito, trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de origem:
    “Os fatos criminosos em questão dizem respeito à chamada “CHACINA DE BAIO”, em que 06 (seis) pessoas foram brutalmente assassinadas entre a noite do dia 21/03/2019 (quinta-feira) e a madrugada do dia 22/03/2019 (sexta-feira), na zona rural do Município de Baio-PA. “Consta dos autos que, o paciente, juntamente com outros corréus, é acusado do cometimento de 06 (seis) homicídios havidos na zona rural de Baião. Cuida-se de homicídios brutais ocorridos entre a noite do dia 21/03/2019 e a madrugada do dia 22/03/2019. As vítimas, Venilson da Silva Santos, Raimundo Jesus Ferreira e Marlete da Silva Oliveira foram alvejados com disparo de arma de fogo em suas cabeças, e tiveram seus corpos arrastados e sobrepostos dentro da casa em que moravam, e ali foram queimados. Posteriormente, na mesma empreitada criminosa, no assentamento Salvador Allende, próximo ao primeiro local dos 03 arquivo. No decorrer das investigações policiais, foram realizadas interceptações telefônicas, quebra de sigilo e de dados telefônicos, gravações revelam conversas que dão conta de indícios de que o paciente foi o mandante dos crimes de que se trata. Primeiramente, no curso das investigações, a autoridade policial pediu a prisão temporária do coacto por 30 (trinta) dias, tendo havido renovação por mais 30 (trinta) dias, haja vista que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural dos municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendido, diligencias de buscas e apreensões solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime. Trata-se de verdadeira chacina, com intensa repercussão, inclusive a nível nacional, que despertou o clamor público. O material probatório está assentado em provas fotográficas e material produzido pela polícia científica, bem como, captação de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas”. (três) primeiros homicídios, as vítimas Milton Lopes, Claudionor Amaro Costa da Silva e Dilma Ferreira Silva também tiveram suas vidas ceifadas brutalmente a golpes de faca. Após os crimes, houve, ainda, furtos de objetos no local. O coacto está sendo acusado de ser o mandante dos 06 (seis) homicídios, a polícia apurou que havia problema do paciente com os seus empregados, segundo consta na denúncia a motivação do coacto em relação às vítimas Venilson da Silva Santos, Raimundo Jesus Ferreira e Matlete da Silva Oliveira, foi impedir que trabalhadores o denunciassem pela falta de pagamento e pelas condições desumanas que lhes eram infligidas por ele, devido as vítimas terem conhecimento de várias atividades criminosas desenvolvidas pelo paciente na região, teria sido uma espécie de queima de arquivo. No decorrer das investigações policiais, foram realizadas interceptações telefônicas, quebra de
    sigilo e de dados telefônicos, gravações revelam conversas que dão conta de indícios de que o paciente
    foi o mandante dos crimes de que se trata. Primeiramente, no curso das investigações, a autoridade policial pediu a prisão temporária do coacto por 30 (trinta) dias, tendo havido renovação por mais 30 (trinta) dias, haja vista que se tratou de investigação complexa, baseada em diligências na extensa zona rural dos municípios de Baião e de Tucuruí, além de sucessivas interceptações telefônicas requeridas ao juízo inquinado coator e de quebra de sigilo telefônico de aparelhos apreendido, diligencias de buscas e apreensões solicitadas pela autoridade policial, além de perícias nos cadáveres e na cena do crime. Trata-se de verdadeira chacina, com intensa repercussão, inclusive a nível nacional, que despertou o clamor público. O material probatório está assentado em provas fotográficas e material produzido pela polícia científica, bem como, captação de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas”.
    (…)
    Ab initio, cumpre esclarecer que este é o quinto habeas corpus impetrado em favor do paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº 00018062420198140007.
    Conforme relatado, com o presente writ pretende-se, em síntese, a anulação de todos os atos processuais praticados até o recebimento da denúncia, em face de suposta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que os laudos necroscópicos das vítimas não foram juntados aos autos quando do oferecimento da peça acusatória, sendo anexados apenas após a apresentação da resposta à acusação, carecendo, portanto, de prova da materialidade do crime.
    (…)
    Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa, conforme se observa na parte que interessa da denúncia (ID nº 4660353 - Pág. 12)”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente